Tribunal: TJPA
Processo: 0801208-86.2024.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801208-86.2024.8.14.0128

APELANTE: KELSON FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino, previsto no art. 129, §13, do Código Penal. A agressão ocorreu em via pública, contra ex-companheira, no dia seguinte ao término da união estável de nove anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve nulidade processual decorrente de vício na audiência de instrução e julgamento;

(ii) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação;
(iii) é cabível a redução da pena-base fixada acima do mínimo legal, à luz das diretrizes do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada nulidade carece de demonstração de prejuízo concreto, sendo inaplicável o reconhecimento de nulidade sem a devida comprovação, conforme dispõe o art. 563 do CPP.

4. A autoria e a materialidade estão demonstradas por exame pericial, confissão do recorrente, depoimento da vítima e testemunho de policial militar, de modo coerente e harmônico.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na maior reprovabilidade da conduta, praticada de forma covarde e com potencial para consequências mais graves, justificando o aumento de 1/4.
6. A dosimetria observou as diretrizes legais, sendo aplicada atenuante da confissão e fixada a pena definitiva no regime aberto, sem cabimento de substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade processual. 2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é apta a fundamentar condenação. 3. A fração de exasperação da pena-base pode ser superior ao padrão de 1/8 quando justificada pelas circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 129, §13; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 798225/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no HC 810433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.05.2023; STF, HC 220573/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 15.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801208-86.2024.8.14.0128

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA/PA

RECORRENTE: K. F.

DEFESA: ISAEL DE JESUS GONÇALVES AZEVEDO OAB/AM 3051

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por K. F., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso no art. 129, §13, do Código Penal (lesão corporal contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, no contexto da Lei Maria da Penha), fixando-lhe a pena definitiva de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto.

Segundo a denúncia, no dia 10.11.2024, por volta das 13h25, em via pública, o recorrente ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira C. de M. G., desferindo-lhe socos que a fizeram cair de sua motocicleta. Conforme apurado, o casal mantinha união estável há nove anos e, após o término do relacionamento, ocorrido no dia anterior, o recorrente, inconformado, passou a agredi-la fisicamente no momento em que a vítima tentava retirar seus pertences do domicílio.

A denúncia foi recebida em 18.11.2024.

A sentença condenatória foi proferida em 22.01.2025.

Nas razões recursais (ID 26248662), a requer, em preliminar, a nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento sem qualquer fundamentação, inexistindo, sequer, indicação objetiva sobre o que teria comprometido a audiência e os atos subsequentes. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas e atipicidade da conduta, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sem, contudo, fundamentar sua pretensão, inexistindo, igualmente, indicação das razões pelas quais desconsidera a fundamentação desenvolvida pelo juízo
a quo
, seja no tocante à alegada ausência de provas ou mesmo à atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que os fundamentos utilizados para exasperação são genéricos ou desproporcionais.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 29578707), nas quais refutou os argumentos defensivos. Requereu o não provimento do recurso, sustentando que a autoria está confirmada por confissão, laudo pericial e testemunho da vítima e do policial militar. Argumenta, ainda, que a majoração da pena-base foi devidamente fundamentada em elementos concretos do caso.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30380149) manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento. Entendeu que a preliminar de nulidade não merece prosperar, por ausência de demonstração de prejuízo, conforme art. 563 do CPP, e que a sentença está em consonância com o conjunto probatório e a dosimetria justificada concretamente. Pugnou pela manutenção integral da condenação.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

A defesa pleiteia a declaração de nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, sob o argumento genérico de vício procedimental. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que não houve a indicação precisa de qualquer prejuízo sofrido pelo recorrente, tampouco a demonstração de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa durante o ato processual mencionado.

O sistema de nulidades no Processo Penal pátrio é regido pelo princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa

(STJ - AgRg no HC: 798225 RS 2023/0017271-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023).

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 10 de novembro de 2024, por volta das 13h25, o recorrente, inconformado com o término de sua união estável de aproximadamente nove anos com a vítima, agrediu-a fisicamente com socos, fazendo-a cair de sua motocicleta.

Conforme consignado na sentença, o exame de corpo de delito e o vídeo acostado aos autos — no qual se observa o momento exato das agressões – foram comprovados em juízo por confissão espontânea do recorrente, pelo relato firme e coerente da ofendida e pelo depoimento de policial militar. Em que pese não acostados aos autos as mídias referentes aos depoimentos judiciais apontados na sentença, não houve insurgência em relação a eles.

A jurisprudência é pacífica quanto à especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica e familiar, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, conforme tem reiteradamente decidido o Superior Tribunal de Justiça (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023).

Assim, o contexto probatório afasta qualquer dúvida razoável quanto à autoria e ao dolo do recorrente, não havendo que se falar em absolvição.

Da dosimetria da pena

Quanto à dosimetria da pena, observa-se que o juízo de primeiro grau elevou a pena-base em 1/4, em razão da maior reprovabilidade da conduta, notadamente porque o crime foi praticado de forma covarde, com agressões desferidas pelas costas contra a vítima, quando esta subia na motocicleta, situação que potencializou o risco de lesões mais graves. A fundamentação adotada encontra amparo nas provas dos autos e atende às diretrizes do art. 59 do Código Penal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou desproporção a justificar a revisão.

A dosimetria da pena insere-se no âmbito do juízo de discricionariedade do julgador, vinculado às particularidades fáticas do caso concreto e às condições subjetivas do agente, somente passível de revisão quando evidenciada inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade, o que não ocorre na espécie (STF, HC 220573/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 15.08.2023, DJe 22.08.2023).

O Código Penal não estabelece critérios aritméticos rígidos para a fixação da pena-base, cabendo ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade motivada, definir o
quantum
de exasperação adequado à reprovação e à prevenção do crime, consoante as especificidades do caso. Ainda que a jurisprudência tenha consolidado, como parâmetro orientador, o aumento de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativamente valorada, tal fração não constitui limite obrigatório, mas mera diretriz para garantir proporcionalidade e segurança jurídica. Assim, é legítima a adoção de fração diversa — como a de 1/4 aplicada na sentença — quando as circunstâncias do fato e o desvalor da conduta a justificam, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 810433/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023).

Assim, não procede o pleito defensivo de redução da pena ao mínimo legal. A fração de 1/4 utilizada pelo juízo monocrático mostra-se razoável e proporcional à gravidade do comportamento, não havendo violação aos princípios da individualização da pena ou da proporcionalidade.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo
a quo
reconheceu corretamente a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, reduzindo a pena-base de 2 anos e 6 meses para 2 anos e 1 mês de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, manteve-se a pena em seu patamar definitivo de 2 anos e 1 mês de reclusão, a ser cumprido em regime aberto.

Diante desse panorama, a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, observando os parâmetros legais e probatórios pertinentes, não comportando reforma.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, sem substituição por restritivas de direitos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 13/03/2026